Tribunal: TJBA
Processo: 8034533-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034533-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 07.778.585/0001-14 e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHÓ- BA Advogado(s): C/J ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DOMICILIAR. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM DEFESA TÉCNICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Writ liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alexandre Paulino da Silva, preso em flagrante em 12.06.2025 pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e porte de munição (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), com prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Pleiteia-se o relaxamento da prisão com expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade do flagrante e ilicitude das provas por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; e (ii) constrangimento ilegal por ausência de defesa técnica na audiência de custódia. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade do flagrante por invasão domiciliar não comporta conhecimento, pois demanda revolvimento aprofundado de fatos e provas incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de representar supressão de instância. 4. Ademais, os relatos indicam que a abordagem iniciou-se em via pública, onde foram encontradas drogas e munições, seguindo-se busca domiciliar com suposta autorização do morador. 5. A audiência de custódia realizada sem defesa técnica não torna ilegal a prisão preventiva, pois tal procedimento ocorre em fase pré-processual, anterior à aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa. 6. A prisão preventiva foi decretada de forma motivada, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, a saber: 173,78g (cento e setenta e três gramas e setenta e oito centigramas) de maconha e 40g (quarenta gramas) de cocaína, bem como 05 (cinco) munições de calibre 9mm. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. Não comporta conhecimento em habeas corpus alegação de nulidade de flagrante por invasão domiciliar quando demanda revolvimento aprofundado de fatos e provas. 2. A realização de audiência de custódia sem defensor não torna ilegal a prisão preventiva decretada, por tratar-se de fase pré-processual." ___________________________________________________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 303, 310, 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 5º, XI; Súmula 523/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no RHC nº 153.476/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022; STJ, RHC nº 111.891/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8034533-57.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de ALEXANDRE PAULINO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora